Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO SANEADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela novel legislação, a correção do erro material.

2. Verificada a omissão no acórdão, o vício deve ser saneado.

3. A via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do apelo.

4. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.

5. REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da autora/apelante, N. G. B. S.. ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do réu/apelando, W. F. D., para sanar a omissão, sem conferir efeitos infringentes.